Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705125-27.2019.8.07.0015 APELANTE: EVERTON ROCHA DA COSTA APELADO: MASSA FALIDA DE STARS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA ME DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR